Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.

1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC/2002, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.

2. Presente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que o agravante demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para reduzi-lo a valor equivalente àquele que o alimentante já vinha prestando informalmente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.